Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA APREENSÃO DO BEM. INÉRCIA DO AUTOR NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU NA CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia do autor em promover a citação do réu, após frustradas diligências de apreensão do bem e descumprimento de determinação judicial para indicação de novo endereço ou conversão do feito em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do autor em indicar meios eficazes para a apreensão do bem e consequente citação do réu, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto no 911/1966, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão possui rito especial, no qual a apreensão liminar do bem é pressuposto para o regular prosseguimento do feito e posterior citação do réu, nos termos do Decreto no 911/1966.
4. Frustradas as diligências de apreensão, compete ao credor fiduciário indicar novo endereço ou requerer a conversão do procedimento em execução, conforme autoriza o art. 4o do Decreto no 911/1966.
5. A ausência de citação do réu configura pressuposto negativo de desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 238, 239 e 485, IV, do CPC.
6. A inércia do autor em cumprir determinação judicial expressa, mesmo após advertência quanto à consequência processual, impede a formação da relação jurídico-processual.
7. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual, fundada no art. 485, IV, do CPC, não exige prévia intimação pessoal da parte autora.
8. A manutenção indefinida do processo, sem providências efetivas do autor, viola o princípio da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação do réu, por inércia do autor em promover atos indispensáveis à apreensão do bem em ação de busca e apreensão, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, prescinde de intimação pessoal da parte autora.
3. A frustração reiterada da apreensão do bem, sem indicação objetiva de novo endereço ou pedido de conversão do feito em execução, impede o regular prosseguimento da ação.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 911/1966, arts. 3o e 4o; CPC, arts. 238, 239 e 485, IV e § 1o; CF, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, publ. 23.08.2019; TJDFT, Acórdão no 1689079, 0702742-04.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.04.2023, publ. 07.06.2023;